Tribunal: TJPA
Processo: 0807890-58.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-09-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807890-58.2021.8.14.0000

PACIENTE: JOSE EDUARDO GATO MONTEIRO

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE TERRA SANTA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – DELITOS CAPITULADOS NOS ARTS. 121, §2º, I, c/c 14, II e 288, § ÚNICO, TODOS DO CPB, 33 e 35, DA LEI DE Nº 11.343/2006, e 14, DA LEI DE Nº 10.826/03 (tentativa de homicídio, associação criminosa, tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo) – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE DECRETOU A CUSTÓDIA CAUTELAR – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA – DILAÇÃO PROBATÓRIA – CONDIÇÕES PESSOAIS – IRRELEVANTE – ORDEM EM PARTE CONHECIDA E DENEGADA.

1.

A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, dos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal.

2.

Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, à prisão preventiva, nos termos do art. 312, do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

3.

“O exame acerca da suposta ausência de indícios suficientes da autoria delituosa demandaria ampla dilação probatória, incompatível com a via eleita. (AgRg no HC 631.958/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 13/08/2021)”.

4.

“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”. (Súmula de nº 08 - TJPA)
.

5.

Ordem parcialmente conhecida e Denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer em parte e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos oito dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Mairton Maques Carneiro.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre advogado, Dr. Anizio Antonio Silva de Castro Paes, em favor do nacional JOSÉ EDUARDO GATO MONTEIRO, contra ato do douto juízo da Vara Única da Comarca de Terra Santa/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Relata o impetrante que o paciente está sendo acusado do suposto envolvimento do delito capitulado no art. 33, da Lei de n° 11.343/06, preso em flagrante no dia 23/07/2021, que foi convertido em preventiva, autos do Processo Crime de nº 0800450-15.2021.8.14.0128.

Alega que ele goza de condições favoráveis e sua prisão ocorreu em razão de ter sido encontrado na residência de sua ex-mulher balança de precisão, que desconhece a origem, alegando ser inocente das acusações a ele impostas.

Sustenta ausência de fundamentação na decisão que decretou a custódia preventiva, requerendo, ao final, a concessão da medida liminar para revogá-la ou, alternativamente, à substituição por medidas cautelares diversas. Juntou documentos.

Na Id 5896797, em razão do meu afastamento funcional, a e. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos indeferiu pedido de liminar, requisitando informações que foram prestadas na Id 5871512, constando manifestação do Ministério Público pela denegação da ordem, Id 5945922.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional JOSÉ EDUARDO GATO MONTEIRO, acusado de suposto envolvimento nos delitos capitulados nos arts.
121, § 2º, I, c/c 14, II e 288, § Único, todos do CPB, 33 e 35, da Lei de nº 11.343/2006, e 14, da Lei de nº 10.826/03 (tentativa de homicídio, associação criminosa, tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo), sob os argumentos de
ausência de fundamentação na decisão que decretou sua custódia preventiva, ausência de provas e condições favoráveis.

Pelos documentos acostados, o paciente foi indicado pelos corréus ALEX DA LUZ SILVA, MARIA OLINDA PIMENTEL MELO, KASSIA LOUREIRO MELO e WENZO CARDOSO SOARES de ser o fornecedor da droga encontrada com eles, e de ter fornecido à arma de fogo utilizada na tentativa de homicídio que vitimou BRUNO PEREIRA CLOMBINO, fato ocorrido no dia 23/07/2021.

Da decisão que decretou a prisão cautelar do paciente, Id 5871514, documento este trazido pelo juízo nas informações prestadas, vislumbro fundamentação suficiente, vazada nos seguintes termos:

“De acordo com o auto de prisão em flagrante, os investigados praticaram art. 121, §2º, I, na forma do art. 14, II do CPB, art. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06, art. 14 da Lei 10.826/03 e art. 288, § único do CPB, na medida em há fortes indícios de que praticaram tentativa de homicídio em face da vítima BRUNO PEREIRA CLOMBINO, que guardavam e traziam consigo substância entorpecente, com a finalidade de comercialização, se associaram para a prática do crime de tráfico de drogas, portavam arma de fogo e por tudo isso foram autuados em flagrante delito.
Diante da situação narrada, a conduta perpetrada pelos investigados evidencia periculosidade acentuada de modo que as medidas cautelares diversas da prisão preventiva acima referidas não são suficientes para a garantir o regular andamento do processo e a ordem pública, sendo imprescindível a decretação da prisão preventiva dos mesmos. Bem de ver que está clara a prova da existência do crime, bem como os indícios suficientes de sua autoria, ou seja, o
fumus comissi delicti
, tanto que foram presos e autuados em flagrante, havendo depoimentos que confirmam prima facie a prática delituosa.

Desta feita, quanto ao
periculum libertatis
, de igual modo se faz presente, vez que há a necessidade de ser garantida a ordem pública, uma vez que, a gravidade dos crimes e seu modus operandi, por si só, demonstram que os investigados em liberdade oferecem riscos à coletividade, pois demonstra-se pessoas com periculosidade acentuada, na medida em que têm imputados contra si delitos bastantes lesivos, que nos dias de hoje vem assolando a juventude e as famílias de nosso país e porque não dizer desta comarca. Por consequência, verifica-se a necessidade da conversão da prisão em preventiva com o fito de evitar a reiteração criminosa dos acusados, além de resguardar a ordem pública.

.......

Destaco que os motivos que levam este juízo a decretar a prisão processual não dizem respeito a gravidade em tese do crime, mas sim a periculosidade evidenciada com a conduta perpetrada, que são situações totalmente distintas. De modo que, a forma como os crimes foram praticados, segundo relatado pela Autoridade Policial, exige-se uma atuação rápida e forte do Estado no intuito de resguardar a ordem pública, assegurando a aplicação da lei penal e eventual reiteração criminosa”. <
sic
>

Data venia
, a decisão está fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos e, portanto, resta demonstrada a materialidade e indícios de autoria a justificar a segregação cautelar preventiva, pois, segundo entendimento jurisprudencial, “Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Processo RHC 94489/MG RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS 2018/0022266-4 Relator Ministro RIBEIRO DANTAS Órgão Julgador - QUINTA TURMA Data do Julgamento 05/04/2018 Data da Publicação/Fonte DJe 11/04/2018”.

Por ora, não há que se falar em ausência de fundamentação dos requisitos previstos no art. 312, do Código de Processo Penal, pois o modus
operandi
descrito nos autos corroboram com a necessidade da custódia preventiva, impedindo, de igual modo, a substituição da prisão cautelar por medidas cautelares diversas.

Colaciona-se do c. STJ:

Ementa PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITUOSA. MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES. INAPLICABILIDADE. EXCESSO DE PRAZO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. FEITO QUE TRAMITA REGULARMENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria
.

2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão do modus operandi com que o crime fora praticado, como ocorreu no presente caso, no qual o paciente, supostamente membro de organização criminosa, foi preso em flagrante na companhia de pelo menos outros oito corréus, os quais tentaram se evadir do galpão em que se encontravam, e onde havia diversos veículos - nem todos ainda identificados -, provavelmente receptados e com sinal identificador adulterado, além de estar sendo investigado pela prática, em tese, de outros delitos da mesma natureza.

3. O fato de o agravante possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação da prisão preventiva.

4.
É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do paciente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura.

5. Esta Quinta Turma possui orientação pacificada no sentido de que "o prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para a realização dos atos processuais" (RHC 58.140/GO, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 17/9/2015, DJe 30/9/2015; RHC 58.854/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/9/2015, DJe 30/9/2015).

6. O processo segue marcha regular, não havendo falar em desídia por parte do Poder Judiciário. Eventual retardo no andamento processual se deve à complexidade do feito, no qual é imputada a prática de diversos crimes a 9 corréus, pela necessidade de expedição de carta precatória, bem como em virtude da redesignação da audiência de instrução e julgamento acima citada, o que, todavia, não permite concluir que o feito está demasiadamente atrasado.

7. Agravo regimental desprovido. (Processo AgRg no HC 480934/SP AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS 2018/0314856-7 Relator Ministro RIBEIRO DANTAS Órgão Julgador - QUINTA TURMA Data do Julgamento 05/02/2019 Data da Publicação/Fonte DJe 13/02/2019). (Grifo nosso)

Notadamente,
“
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.” (Súmula nº 08 - TJPA)”

Concernente à ausência de provas e negativa de autoria, a jurisprudência entende que “O exame acerca da suposta ausência de indícios suficientes da autoria delituosa demandaria ampla dilação probatória, incompatível com a via eleita. (AgRg no HC 631.958/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/08/2021, DJe 13/08/2021)”.

Assim, conheço em parte do
writ
e o denego.

É o voto.

Belém, 11/09/2021